Tribunal: CARF
Processo: 19985.725008/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725008/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.984 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
EDITORA DE LIVROS TRAVESSA DOS EDITORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA FISCAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para uma audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte por ventura
tenha a seu favor. Eventuais testemunhas poderão ser objeto de declarações
escritas, as quais serão consideradas em conjunto com as demais provas
acostadas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
COMPETÊNCIA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor, consoante
redação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725008/2017-21
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CTA No 2716625, DE 1o DE
SETEMBRO DE 2017 (fls. 30), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls. 31.
Ciente do ADE em 25/09/2017 (fls. 29), a contribuinte apresentou em 19/10/2017
contestação a fls. 2 a 3.
Alega ter solicitado o pedido de parcelamento dos débitos pela Lei 11.941/09 e depois
pela Lei 12.996/14.
A fls. 60, a PGFN prestou as seguintes informações:
A Receita Federal solicita informações à PGFN, acerca da situação dos débitos
inscritos sob os nos 90206002733, 90706002168 e 90606014061, na data de
25.10.2017. Em consulta ao sistema da dívida ativa constatou-se que o contribuinte
possuía os mencionados débitos inseridos no parcelamento especial da lei
11.941/2009. No entanto o referido parcelamento foi rescindido, constando a data da
rescisão do parcelamento em 06.01.2017. O cancelamento das inscrições ocorreu em
18.06.2019. Assim, na data de 25.10.2017 os débitos não possuíam nenhuma causa de
suspensão de exigibilidade ou mesmo estavam extintos. Encaminhe-se para a RFB,
para conhecimento do presente despacho.
Em sessão de 30/10/2019, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo a exclusão do contribuinte devido ao fato de ter confirmado a
existência de débitos tributários em aberto impeditivos à permanência no regime simplificado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

Nos termos do acórdão recorrido (fls. 66 do e-processo):
Do exame dos documentos de fls. 33 a 59, percebe-se que o interessado não
providenciou a regularização de seus débitos no prazo estabelecido no artigo 31, § 2o,
da Lei Complementar no 123, de 1996, abaixo transcrito, sendo forçoso confirmar o
ADE em exame.
Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Embora os débitos motivadores da exclusão encontrem-se, atualmente, extintos por
prescrição, conforme informações dos sistemas da PGFN, juntadas a fls. 33 a 59, há de
se ressaltar que em 25/10/2017, data final para regularização, tais débitos não estavam
com sua exigibilidade suspensa, em decorrência da rescisão, em 06/01/2017, de
parcelamento deferido para o interessado. Assim, não cabe qualquer ressalva ao ADE,
cumprindo seja ratificada a exclusão.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual discorre acerca
dos seguintes pontos:
(A)
Ainda em sua primeira defesa teria solicitado a produção de prova oral
mediante oitiva de testemunhas, as quais seriam supostamente arroladas tão logo
fosse definida uma data, além do depoimento pessoal do agente fiscal responsável
pelo ADE de exclusão. Fundamenta o pedido os artigos 332 e 333, II, do antigo
Código de Processo Civil, além do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
(B)
Requer que seja decretada a prescrição intercorrente dos autos, tendo em
vista que a impugnação teria sido apresentada em 19/10/2017, mas apenas julgada
em 30/10/2019, tendo o contribuinte sido notificado em 11/11/2019, ou seja,
passados dois anos e um mês, o que confrontaria o disposto no artigo 24 da Lei no
11.457/2007, bem como o artigo 267, III, do antigo CPC e os artigos 921, §4o e
924, V, do atual CPC.
(C)
A exclusão do regime simplificado por existência de débito tributário seja
inconstitucional;
(D)
Para mais, o contribuinte não poderia ter sido excluído do regime pois
todos os débitos inscritos mencionados pelo ADE ( inscrições no 90206002733,
90706002168 e 90606014061) teriam sido parcelados no Refis da Lei no
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

11.941/2009, do qual, embora o contribuinte tenha sido excluído de ofício face o
não pagamento das parcelas, eles teriam sido incluídos em um novo programa de
parcelamento, desta vez da Lei no 12.996/2014.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/11/2019 (fls. 70 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/12/2019 (fls. 72 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e,
por isso, deve ser analisada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Segundo o contribuinte, o rito processual adotado no presente caso teria violado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ao não considerar o seu pedido para
realização de audiência para oitiva de testemunhas, sequer elencadas, além da autoridade fiscal
responsável pela lavratura do ADE.
Cumpre mencionar que o contribuinte não justifica nem tampouco explica a sua
finalidade, sendo até mesmo inviável supor e imaginar qual seria a sua utilidade no presente.
Ressalte-se ainda que inexiste previsão no processo administrativo fiscal de realização de
audiência de instrução para que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte por ventura tenha
a seu favor.
O artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, determina as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, o que não se verifica in casu.
O procedimento fiscal de diligência é ferramenta posta a disposição do julgador
para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Portanto, não visa suprir a inércia probatória de qualquer uma das partes
envolvidas.
Ademais, como se sabe, no âmbito de contencioso administrativo fiscal, a regra
geral é de que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
nos termos do disposto pelo artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/1972.
Ora, caso houvessem testemunhas extremamente importante e imprescindíveis ao
caso, poderia o contribuinte ter providenciado declarações escritas as quais seriam anexadas a
sua defesa e consideradas em conjunto com as demais provas acostadas.
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa.
O segundo pedido do contribuinte em seu recurso voluntário e para que seja
declarada a prescrição intercorrente, posto superado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 .
Nada obstante, referida argumentação não merece prosperar, pois ainda que este
Relator entenda que o estudo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
mereça uma discussão mais profunda, não se pode negar a aplicação da Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes, vejamos a sua redação:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais.
Um outro argumento feito pelo contribuinte o qual é incapaz de afetar o resultado
do presente julgamento diz respeito a todas as alegações de inconstitucionalidades levantadas em
defesa. Com efeito, o contribuinte apresenta uma série de princípios constitucionais, os quais
suposta necessitariam de aplicação concreta no presente. Para tanto, é importante considerar que
caso tais alegações fossem consideradas, uma série de dispositivos legais deixariam de ser
aplicados, notadamente o artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, mencionado inclusive
pelo próprio contribuinte (fls. 85 do e-processo).
Vejamos então o que estabelece o supracitado dispositivo de lei:
Artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A redação da norma é muito clara no sentido de vedar a permanência no regime
simplificado do contribuinte o qual possua débito para com a Fazenda, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Perceba-se, portanto, que se trata de uma escolha do legislador ordinário, o qual
estabeleceu uma hipótese de vedação para permanência no regime. Não se trata de uma escolha
discricionária ou arbitrária da Fiscalização, mas de uma escolhe da qual os julgadores
administrativos não escapam dos seus efeitos. Veja-se nesse sentido o que determina o Decreto
no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse mesmo sentido reza a Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

Assim, não pode simplesmente este Conselho afastar a aplicação do artigo 17, V,
da LC no 123/2006, sob a alegação de que ele seria desproporcional, irrazoável ou que violaria de
qualquer modo a Constituição Federal. Para o bem ou para o mal, trata-se de uma opção do
próprio legislador a qual não pode ser afastada por meio de decisão administrativa.
A respeito da informação sobre o parcelamento dos débitos, a Receita Federal não
desconsiderou tal fato, motivo pelo qual a Fazenda Nacional foi intimada a prestar informações
nos autos (fls. 60 do e-processo):
A Receita Federal solicita informações à PGFN, acerca da situação dos débitos inscritos
sob os nos 90206002733, 90706002168 e 90606014061, na data de 25.10.2017.
Em consulta ao sistema da dívida ativa constatou-se que o contribuinte possuía os
mencionados débitos inseridos no parcelamento especial da lei 11.941/2009.
No entanto o referido parcelamento foi rescindido, constando a data da rescisão do
parcelamento em 06.01.2017.
O cancelamento das inscrições ocorreu em 18.06.2019.
Assim, na data de 25.10.2017 os débitos não possuíam nenhuma causa de suspensão de
exigibilidade ou mesmo estavam extintos.
Segundo o contribuinte, após a rescisão do referido parcelamento, os débitos
deveriam ter sido automaticamente incluídos no parcelamento especial da Lei no 12.996/2014,
para o qual o contribuinte solicitou adesão em 08/08/2014 (fls. 16 do e-processo).
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 89 do e-processo), a empresa realizou o
pedido de parcelamento e solicitou a desistência de parcelamentos anteriores e até hoje recolhe
normalmente as parcelas deste parcelamento. Afirma ainda que não teria culpa caso tais débitos
não tivessem sido transferidos automaticamente para o novo parcelamento. Ressalte-se, contudo,
que ao contrário do que o contribuinte pretende fazer crer, os débitos não poderiam ter sido
objeto de transferência automática resultante da desistência do parcelamento anterior. Aliás, até
mesmo porque sequer seria possível falar em desistência de parcelamento, posto que o
contribuinte teve na verdade o parcelamento rescindido por falta de pagamento.
Caberia ao contribuinte, portanto, comprovar inequivocamente que teria solicitado
expressamente a inclusão dos débitos em questão no novo parcelamento, da Lei no 12.996/2014.
Nada obstante, não consta dos autos um único documento sequer nesse sentido.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

Tanto isso é verdade que a própria instância a quo reconheceu (fls. 66 do e-
processo) que tais débitos estariam prescritos, conforme informações dos sistemas PGFN,
juntadas a fls. 33 a 59. Ora, se os débitos se encontram prescritos é porque eles não constavam
do mencionado parcelamento da Lei no 12.996/2014, o qual o contribuinte informa estar
pagamento regularmente as suas parcelas.
Assim, considerando que o contribuinte tinha até 25/07/2017 para regularizar os
débitos em aberto ou comprovar que eles estavam pelo menos com a sua exigibilidade suspensa,
mas não o fez, não resta outra alternativa senão manter a sua exclusão ao regime nos termos do
prescrito pelo ADE no 2716625/2017.
Por fim, com relação a todos os pedidos feitos em defesa para que todas as
intimações, publicações e demais providências relacionadas aos autos fossem realizadas em
nome do patrono do contribuinte, inclusive “anotação do seu nome na contracapa dos autos”,
convém esclarecer que no rito do processo administrativo fiscal, a intimação deve ser feita
conforme preconiza o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, e alterações, o qual não contempla o
meio de intimação pretendido pelo contribuinte, veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Logo, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido contrario.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.984 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725008/2017-21

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital